Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701168-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON ROGÉRIO ACCIERI e ACCIMIX DF COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Petição oposta pelo Distrito Federal no Agravo de Instrumento transitado em julgado (certidão ID 62825588) interposto por ACCIMIX DF COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA – ME e MILTON ROGÉRIO ACCIERI em desfavor do DISTRITO FEDERAL em que esta Corte reconheceu a prescrição intercorrente do título executivo fiscal (acórdão 1880711, referente ao ID 60820377). O Distrito Federal opõe a petição ID 63141593 em que requer a restituição de prazo para interpor recurso. Afirma que os autos foram encaminhados e recebidos para ciência do acórdão, mas por não constar o prazo de 30 (trinta) dias no Processo Judicial Eletrônico (PJE) o seu sistema de recebimento processual denominado SAJ (Sistema Automatizado Judicial) não apontou o prazo final, de forma que deixaram de interpor recurso. Confira: [...] o ente de direito público fora intimado da decisão por expedição eletrônica em 28/06/2024, tendo disto dado ciência em 07/07/2024. Ocorre que, por provável falha nos sistemas informatizados, o prazo correspondente àquele por meio do qual poderia o Distrito Federal se opor ao quanto decidido de forma colegiada restou zerado, isto é, sem a indicação expressa dos 30 (trinta) dias relativos ao prazo recursal em dobro que corre em favor dos entes de direito público. [...] A relevância da oposição expressa do prazo no sistema PJE, em relação ao intimado Distrito Federal, para além dos fundamentos jurídicos abaixo colacionados, reside em que se utiliza, no âmbito da Procuradoria Geral do Distrito Federal, sistema informatizado para a leitura de citações e intimações, o Sistema Automatizado Judicial (SAJ) Procuradorias. De forma que o prazo expressamente constante no PJE será o prazo computado no sistema SAJ. Se o prazo estiver como 0 (zero), não haverá o cômputo da data limite prevista para manifestação, ou interposição do cabível recurso, o que acarreta na perda do prazo processual. [...] Alega que houve nulidade e/ou deficiência da intimação realizada, à medida em que, apesar de cadastrada no sistema PJE e confirmada pelo ente de direito público, dela não constou expressamente o prazo para manifestação processual de 30 (trinta) dias, em contrariedade ao quanto previsto nos artigos 269, 277 e 280, todos do CPC. Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer “em atenção ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, aos arts. 8o, 9o, 10o, 183, 269, 277 e 280, todos do CPC, bem como com base em precedentes do STJ”, seja devolvido ao “ente de direito público o prazo integral e em dobro, correspondente aos 30 (trinta) dias para a interposição do cabível e eventual recurso, em face do acórdão ID 60820377”. É o breve relatório. DECIDO. Os artigos 197 e 223 do Código de Processo Civil têm a seguinte previsão: Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1o. [...] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. O prazo concedido para a interposição de recurso especial e/ou extraordinário é peremptório, aquele indicado por lei e não pode ser modificado pela vontade das partes ou por determinação judicial, ou seja, não pode ser reduzido, nem prorrogado. Somente poderá haver modificação do prazo peremptório em casos excepcionais como o impedimento de comparecer a uma comarca em local de difícil acesso (art. 222 do CPC), o que não é o caso destes autos. O art. 183, § 1o, do CPC prevê que a intimação pessoal do Distrito Federal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Em se tratando de processo eletrônico, segue as normas da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dispõe, em seu art. 9o, § 1o, que as intimações eletrônicas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado. O encaminhamento do processo eletrônico ao Distrito Federal se dá por meio de expedição eletrônica à Procuradoria de Justiça. No caso, verifica-se que houve expedição eletrônica ao Distrito Federal no dia 28/6/2024, às 14h7min30. A Procuradoria Geral do Distrito Federal registrou ciência de recebimento dos autos no dia 7/7/2024. Não consta informação equivocada do termo final do prazo, mas do prazo em si (zero). Para o STJ existe distinção entre a informação equivocada acerca do termo final de prazo, que pode configurar justa causa, em virtude das particularidades da contagem do prazo, e a informação equivocada acerca do prazo de interposição, em si, uma vez que este, por ter previsão na lei processual, não admite alegação de desconhecimento. Confira: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE O PRAZO PARA APELAR (10 DIAS EM VEZ DE 15). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS. DESCABIMENTO. CARÁTER LEGAL DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INAPLICABILDADE DOS PRECEDENTES SOBRE A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADVOGADO NAS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE ALEGAÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 272, § 8°, DO CPC/2015 1. Controvérsia acerca da tempestividade de uma apelação interposta mais de dois anos após a publicação da sentença apelada, tendo o apelante alegado nulidade da intimação da sentença pelo fato de ter constado na intimação prazo de interposição 10 dias, em vez do prazo legal de 15 dias. Sentença publicada na vigência do CPC/1973, e apelação interposta na vigência do CPC/2015. 2. Existência de precedentes da Corte Especial no sentido de que a divulgação de informação processual equivocada quanto ao termo final do prazo pode servir de justa causa para justificar a interposição de recurso após o término do prazo legal. 3. Distinção entre a informação equivocada acerca do termo final de prazo, que pode configurar justa causa, em virtude das particularidades da contagem do prazo, e a informação equivocada acerca do prazo de interposição, em si, uma vez que este, por ter previsão na lei processual, não admite alegação de desconhecimento por parte do causídico. 4. Inaplicabilidade do referido precedente ao caso dos autos, uma vez que o equívoco da intimação dizia respeito ao prazo de interposição, não à data considerada termo final. 5. Alegação demasiadamente tardia da alegada nulidade da intimação, configurando-se hipótese de "nulidade de algibeira". 6. Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar [...]". 7. Intempestividade da apelação interposta no caso concreto. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.) Para o relator do REsp n. 1.833.871/TO a decisão do juiz que devolveu o prazo para recorrer não poderia ter produzido o efeito de obstar a coisa julgada, pois o trânsito em julgado é um fenômeno que ocorre de pleno direito. Analisando os autos do caso concreto verifica-se que não houve problema técnico no PJe (Processo Judicial Eletrônico), tampouco erro ou falha no sistema eletrônico desta Corte referente ao processo, nem erro ou omissão do auxiliar da justiça a configurar a justa causa prevista nos artigos 197, parágrafo único e 223, ambos do CPC. Conforme o artigo 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". No caso, o peticionante não observou a previsão do art. 272, § 8o do CPC, pois ao invés de apresentar o recurso cabível e, preliminarmente, sustentar a tempestividade do recurso em virtude da suposta nulidade da intimação, optou por requerer a devolução do prazo. Assim, já fluiu o prazo em dobro concedido ao Distrito Federal (art. 183 do CPC) para a interposição de eventual recurso, inclusive com certificação de trânsito em julgado, de forma que o prazo não pode ser restituído por esta instância julgadora. Posto isso, INDEFIRO A RESTITUIÇÃO DO PRAZO. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator